Tribunal: TJSP
Processo: 2114176-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Improbidade Administrativa. Decisão que designou audiência de conciliação e julgamento. Pedido do Ministério Público para a exclusão da audiência, diante da necessidade de realização de diligências e possibilidade de posterior solução consensual. Ajustes desenvolvidos pelas partes. Comprovada a necessidade da realização das diligências. Audiência de conciliação poderá ser

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Improbidade Administrativa. Decisão que designou audiência de conciliação e julgamento. Pedido do Ministério Público para a exclusão da audiência, diante da necessidade de realização de diligências e possibilidade de posterior solução consensual. Ajustes desenvolvidos pelas partes. Comprovada a necessidade da realização das diligências. Audiência de conciliação poderá ser realizada no curso do processo em momento oportuno. Ausência de prejuízo de sua exclusão. Observância do princípio da autonomia da vontade das partes. Recurso conhecido e provido.